Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO REJEITADA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. ULTIMA RATIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0710269-21.2024.8.07.0010, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que determinou a constrição mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos percebidos pela executada, abatidos apenas os descontos compulsórios (IRPF e Previdência), até a satisfação total do crédito exequendo.
2. A agravante alegou que sua remuneração e a sua única fonte de renda, bem como que nunca se esquivou do cumprimento da obrigação. Defendeu que a decisão agravada não observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana ao admitir a aplicação excepcional da penhora de salários, sustentando que a constrição de 15% de seus rendimentos compromete a sua subsistência, afrontando o mínimo existencial. Pugna, em sede de antecipação de tutela recursal, para que seja concedido efeito suspensivo. Requereu a cassação da decisão que concedeu a penhora salarial, reconhecendo o equivoco ali contido e o desbloqueio da conta corrente da agravante, com devolução de numerário.
3. Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (ID 70565105). Foram apresentadas contrarrazões (ID 71554482).
4. Nos termos do inciso IV, do artigo 833 do CPC, são impenhoráveis, respectivamente, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
6. Conforme jurisprudência do STJ (acima citada) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
7. No caso, a agravante comprovou ser a responsável financeira pelas despesas das duas filhas, além de arcar com o custo de aluguel de imóvel. Importa destacar que a executada apresentou proposta de parcelamento da dívida, demonstrando intenção em adimplir a obrigação. Embora seja facultado ao exequente rejeitar a proposta, este optou por permanecer inerte quanto à adoção de medidas diligentes e efetivas para a localização de bens da devedora, limitando-se a requerer a penhora diretamente sobre os rendimentos da executada, sem demonstrar esgotamento dos meios ordinários de execução, como determina a boa-fé processual e o princípio da menor onerosidade da execução.
8. A requisição de realização de pesquisas pelo Juízo junto aos sistemas eletrônicos de localização de ativos não exime o credor do dever de buscar de forma ativa e diligente bens penhoráveis, especialmente quando a medida pleiteada recai sobre verba de natureza alimentar. O afastamento da impenhorabilidade salarial constitui medida de ultima ratio (última razão) na execução forçada, a ser aplicada somente quando frustrados os demais meios menos gravosos para fins de quitação da dívida. Assim, não restando comprovada a adoção de todas as providências razoáveis e proporcionais para localizar patrimônio disponível da executada, mostra-se precipitada a determinação de constrição de percentual de sua remuneração, cujo valor fixado tem o potencial de comprometer, inclusive, a subsistência da agravante e de sua família.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos percebidos pela executada.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.